Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735933-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença individual coletiva n. 071535-41.2022.8.07.0018 proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO D. F.. Pretende o Distrito Federal "seja admitida a presente objeção e, com efeito, a extinção do presente cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada." O recorrente foi regularmente intimado para se manifestar a respeito do precluso pedido constante do Agravo de Instrumento. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator